Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO.

1. A quitação integral do débito pela parte ré, após a propositura da ação, configura postura que confirma os fatos e consequências jurídicas pretendidas pelo autor em sua inicial, ou seja, implica no reconhecimento do pedido.

2. Não há que se falar em repetição em dobro da quantia cobrada, pois como o pagamento somente ocorreu após a propositura da ação monitória, ausente o requisito do art. 940 do Código Civil de demandar por dívida já paga.

3. Configura-se o dano moral quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade, a sua integridade física ou psíquica, dentre outros, gerando o dever de indenizar. No caso, a propositura da ação monitória não teve o condão de violar atributo da personalidade da parte ré, especialmente diante da ausência de demonstração de que houve cobrança indevida.

4. Apelação conhecida e improvida.